Tribunal: TJBA
Processo: 8166802-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8166802-62.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA Advogado(s): JANINNE MACIEL OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: M. VITORINO E CIA. Advogado(s): MARIA WILMA VITORINO FEITOSA MOTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE RECONHECIDAS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reduzindo a multa contratual por rescisão antecipada de contrato de locação comercial de R$ 45.367,17 para R$ 27.139,40, proporcional ao tempo de contrato cumprido (3 anos e 10 meses de 10 anos), com fundamento no art. 4º da Lei nº 8.245/91. A apelante sustenta a inexequibilidade do título e a inaplicabilidade da multa em razão da pandemia da Covid-19, invocando força maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o contrato de locação comercial constitui título executivo extrajudicial apto a embasar a execução da multa por rescisão antecipada; (ii) estabelecer se a pandemia da Covid-19 configura causa de força maior apta a afastar a exigibilidade da multa contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de locação comercial subscrito entre as partes constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, VIII, do CPC, por conter obrigação líquida, certa e exigível. 4. A multa por rescisão antecipada é cláusula expressa do contrato, de natureza objetiva, e tem valor determinável por critério objetivo (número de aluguéis vigentes), conferindo-lhe liquidez e certeza. 5. A mera controvérsia sobre a exigibilidade da obrigação não desnatura a executividade do título, pois o fato jurídico da resilição antecipada basta para tornar exigível a penalidade contratual. 6. O caso fortuito ou força maior (art. 393 do CC) só exclui a responsabilidade quando o evento inevitável torna impossível o cumprimento da obrigação, exigindo prova do nexo causal entre o evento e a impossibilidade da prestação. 7. A atividade farmacêutica, reconhecida como essencial, não foi suspensa durante a pandemia, inexistindo prova de inviabilidade operacional do estabelecimento, de modo que não há configuração de força maior. 8. O imóvel locado, com acesso direto à via pública, não foi afetado por fechamento total, e os documentos de faturamento apresentados não demonstram impossibilidade de continuidade do negócio. 9. A sentença observou o art. 4º da Lei nº 8.245/91, aplicando corretamente a proporcionalidade da multa ao tempo de contrato cumprido, evitando enriquecimento sem causa e preservando o equilíbrio contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O contrato de locação comercial constitui título executivo extrajudicial quando contiver obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 784, VIII, do CPC. 2. A multa por rescisão antecipada possui natureza objetiva, sendo exigível independentemente de culpa, salvo disposição contratual em contrário. 3. A pandemia da Covid-19, por si só, não configura causa de força maior capaz de afastar a multa contratual se a atividade econômica do locatário não foi comprovadamente inviabilizada. 4. A redução proporcional da multa ao tempo de contrato cumprido atende ao princípio da proporcionalidade previsto no art. 4º da Lei nº 8.245/91. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8166802-02.2022.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Empreendimentos Farmacêuticos Globo Ltda. e, como apelada, M. Vitorino e Cia. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça